Tribunal: TJDFT
Processo: 0730714-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PARTICULAR. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA A REDE PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS HOSPITALARES. VEDAÇÃO DE CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Obrigação de Fazer cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que o réu – DISTRITO FEDERAL - proceda à inserção do autor no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, após, à internação do paciente em leito de enfermaria com suporte que atenda às suas necessidades.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que a falta de assistência pública, aliada à ausência de recursos que possam cobrir os gastos advindos de internação em hospital privado, tornaram necessário o ajuizamento desta ação. Argumenta que eventual indisponibilidade de leitos na rede pública não exime o cumprimento da obrigação de assistência à saúde por parte do Estado. Afirma, também, que a Central de Regulação de Leitos foi judicialmente intimada da tutela de urgência da internação em hospital particular em 05/06/2021, mas até 09/06/2021 a medida ainda não fora tomada. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia a ser solucionada no presente caso refere-se à improcedência da pretensão de condenar a ré ao custeio dos gastos imputados à parte autora durante a internação em hospital particular.
4. A princípio, cabe ressaltar que a Lei n. 9.099/1995, aplicável aos feitos da Fazenda Pública (art. 27 da Lei 12.153/2009), impõe a necessidade de que as sentenças sejam líquidas, conforme disposição do parágrafo único do art. 38 da Lei 9.099/95.
5. No caso em apreço, embora a comprovação do cumprimento da decisão interlocutória de ID 28253005 tenha ocorrido apenas alguns dias após a intimação do réu, não há nos autos qualquer comprovação de gastos pelo autor no hospital particular em questão. Assim, a condenação do ente público ao pagamento de eventuais despesas que possam surgir ao autor configura decisão ilíquida, o que é vedado no sistema dos juizados especiais.
6. Cumpre frisar, o autor não apresentou aos autos qualquer comprovação de gastos ou sequer de cobranças por parte do hospital particular em que foi internado, não havendo, assim, fundamento jurídico e lastro probatório para condenação do ente público. Portanto, sem desprezar o direito do autor à internação em Unidade de Terapia Intensiva, conforme foi decidido pelo juízo de origem, a condenação do Distrito Federal ao pagamento de despesas futuras e incertas não encontra amparo na legislação, não existindo, logo, razão para reforma da sentença.
7. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, ora deferido.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.